Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA TRAMITAÇÃO DA ADI No 7.435/RS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO FUNDADO EM LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegações de suspensão do processo em razão da tramitação da ADI no 7.435/RS e de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, bem como pleito de inexigibilidade do título executivo com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o processo deve ser suspenso em razão da tramitação da ADI no 7.435/RS; (ii) determinar se há prejudicialidade externa apta a suspender o processo de cumprimento de sentença em razão de ação rescisória pendente; (iii) analisar se o título executivo é inexigível com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo com fundamento na tramitação da ADI no 7.435/RS não é possível, pois a medida não se encontra prevista no art. 313 do CPC ou na Lei no 9.868/1999, que regula o controle concentrado de constitucionalidade. A suspensão de processos em tais hipóteses depende de decisão específica do Relator da ADI, inexistente no caso.
4. A prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, do CPC, exige que o desfecho do processo principal impacte diretamente o julgamento do processo dependente. No caso, a ação rescisória invocada pelo agravante não possui efeito suspensivo e a tutela provisória requerida foi expressamente indeferida. Ademais, o art. 969 do CPC prevê que o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu.
5. A inexigibilidade do título executivo fundada na suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 não prospera, pois o STF já declarou a constitucionalidade da norma na ADI no 7.391/DF, com efeito erga omnes e vinculante. A discussão já foi exaustivamente enfrentada no julgamento da ação coletiva que originou o título executivo, estando acobertada pela coisa julgada, conforme art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Eventuais inconsistências na dotação orçamentária impactam apenas a eficácia da norma, mas não sua validade ou exigibilidade.IV. DISPOSITIVO
6.Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, e 969; CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 169, § 1o; Lei no 9.868/1999.Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 08/11/2023.